Tribunal: TJES
Processo: 5009009-83.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009009-83.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA GONCALVES PINTO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009009-83.2025.8.08.0014

RECORRENTE: ROSANGELA GONCALVES PINTO

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
PAULA MOSCON

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REFINANCIAMENTO. NULIDADE DE CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, embora tenha declarado a inexistência de contrato de refinanciamento, determinou o restabelecimento do contrato original, autorizou a compensação de valores (com incidência de correção monetária sobre o crédito a ser devolvido pela consumidora) e fixou danos morais em R$ 4.000,00. A recorrente alega julgamento
ultra petita
quanto à correção monetária, insurge-se contra o retorno do contrato anterior e pleiteia a majoração da indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se a determinação de correção monetária sobre valores de compensação configura julgamento
ultra petita
;
(ii)
se a anulação de refinanciamento permite o restabelecimento do contrato originário; e
(iii)
se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há julgamento
ultra petita
, pois a atualização monetária é acessório legal da condenação e foi expressamente requerida pela parte ré em sede de compensação.

A anulação de contrato de refinanciamento impõe o retorno ao
status quo ante
, sendo o restabelecimento do pacto original consequência lógica e necessária para evitar o enriquecimento sem causa.

A oposição da parte aos efeitos da anulação que a beneficia configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pela boa-fé objetiva.

O valor de R$ 4.000,00 fixado para danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso e em consonância com o Enunciado 32 do Colegiado Recursal do ES, não sendo irrisório nem exorbitante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

T
ese de julgamento
:

1. A anulação de contrato de refinanciamento implica o restabelecimento do contrato de empréstimo originário como medida de retorno ao estado anterior. 2. A incidência de correção monetária e juros sobre valores objeto de compensação visa evitar o enriquecimento sem causa e não configura julgamento extra ou ultra petita.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, 51, IV, e 54-B, V; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, RI nº 00054283120248160056, Rel. Letícia Zétola Portes, 3ª Turma Recursal, j. 12.05.2025;

TJ-MT, AC nº 10095922820248110002, Rel. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025; Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ROSANGELA GONCALVES PINTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA proposta em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

A Sentença de Primeiro Grau (ID 17113968) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais.
Declaro
a inexistência do contrato nº
96597660
. Consequentemente, o(s) contrato(s) refinanciado(s) deverão voltar à vigência, cabendo à parte Autora adimplir as prestações ainda pendentes de pagamento, se houver.
Ratifico
a decisão de Id nº 75098077, que antecipou os efeitos da tutela.
Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.
Autorizo
, desde logo, a compensação entre os valores a serem recebidos pela parte Autora, em razão dos descontos indevidos, e o saldo devedor do(s) contrato(s) pretérito(s) a fim de se apurar o saldo devedor daquele(s). Também deverá ser compensado o crédito recebido pelo Autor em decorrência da pseudo contratação, o qual foi comprovado no Id nº 80718431. Estabeleço que o valor creditado à parte Autora em razão do contrato impugnado, e que será objeto de compensação, deverá também ser corrigido monetariamente a partir do depósito em conta da Requerente e acrescidas de juros de mora desde a citação, obedecendo aos limites estabelecidos nos artigos 389 e 406, CC.
Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta contratação, indenização que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC
.
”
.

Em sede recursal (ID 17113976), a recorrente requer a nulidade da sentença, questionando a aplicação de atualização monetária no valor de compensação e arguindo ser indevida a determinação de retorno à vigência dos contratos refinanciados. Pleiteia, ainda, a reforma da decisão para majorar o valor da indenização por dano moral.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 17113976).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17113972).

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Preliminar - Da Nulidade da Sentença (
Extra Petita)

A alegação de nulidade por julgamento
ultra petita
arguida pela recorrente, não merece acolhida.

Isso porque a determinação judicial de aplicar atualização monetária e juros sobre os valores de condenação não representa um excesso ou uma extrapolação dos limites da lide, mas sim uma consequência legal e acessória da condenação pecuniária. Tais acréscimos visam, em regra, recompor o poder aquisitivo da moeda e remunerar o capital, sendo implícitos em qualquer condenação. Ademais, a requerida, ora recorrida, em sua peça contestatória, requereu expressamente a compensação de valores, pleiteando que, na hipótese de condenação, a quantia fosse atualizada monetariamente.

Desse modo, a decisão de primeiro grau, ao fixar a atualização monetária, limitou-se a atender a um pedido subsidiário e expresso da parte requerida, o que reforça a inexistência de julgamento
ultra petita
e confirma que a sentença não extrapolou os limites da discussão proposta.

Igualmente, não há que se falar em nulidade quanto à determinação de retorno à vigência dos contratos refinanciados, uma vez que o contrato de refinanciamento foi anulado, a recomposição do
status quo ante
(retorno ao estado anterior) é um efeito natural e inerente à própria decisão anulatória. O restabelecimento do contrato original é a medida mais específica e adequada para concretizar essa recomposição, não havendo, portanto, qualquer vício de nulidade na decisão de primeiro grau.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença também não merece reforma, considerando o seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo e entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, foi reconhecido a inexistência do contrato nº
96597660

entre as partes, de modo que foi determinado pelo Juízo sentenciante a compensação do crédito recebido pela autora decorrente do contrato, aplicando a atualização monetária sobre o valor e juros moratórios.

Conforme já suscitado, ao declarar a inexistência do negócio jurídico refinanciado, o Juízo
a quo
naturalmente impôs o retorno à situação jurídica anterior. É desprovido de lógica o reconhecimento da nulidade de uma operação sem que, como consequência lógica e imediata, o
status quo ante
seja restabelecido. A parte recorrida não pode ser prejudicada com o cancelamento do refinanciamento sem que o pacto que o originou volte a produzir seus efeitos regulares.

Essa determinação não comporta reforma e deve ser mantida, pois a própria parte autora, ao pleitear a nulidade, assumiu os efeitos jurídicos inerentes à restauração. Aceitar o contrário representaria manifesta violação ao princípio do
venire contra factum proprium
, derivado da boa-fé objetiva, por configurar comportamento contraditório da parte que se beneficia da anulação, mas se opõe às suas consequências legais.

Os valores recebidos, dessa forma, devem ser devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, justamente para evitar enriquecimento sem causa, haja vista que inaplicáveis ao caso os encargos contratuais (eis que declarado nulo).

No mesmo sentido a jurisprudência pátria de que a anulação de um refinanciamento implica no restabelecimento do contrato originário de empréstimo. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO ELETRÔNICO . AUSÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E REGISTRO TÉCNICO DA BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO RÉU QUANTO À VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO (ART. 6º, VIII, CDC) . PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA NO REFINANCIAMENTO ONEROSO SEM VANTAGEM AO CONSUMIDOR (ART. 51, IV, E ART. 54-B, V, CDC). NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA . RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA EXPLORAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA AUTORA. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 .
REINTEGRAÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...]. Diante da irregularidade da contratação, a nulidade do refinanciamento é medida que se impõe, determinando-se a reintegração do contrato original
com a dedução das parcelas já pagas .10. A exploração da vulnerabilidade da recorrente, pessoa idosa e hipossuficiente, em operação financeira prejudicial, caracteriza dano moral in re ipsa, justificando indenização fixada em R$ 4.000,00, conforme precedentes análogos. IV . DISPOSITIVO11. Recurso Inominado conhecido e provido. (TJ-PR 00054283120248160056 Cambé, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 12/05/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/05/2025).
[Grifo nosso]

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
NULIDADE DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO ORIGINAL
. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10095922820248110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025).
[Grifo nosso]

No que tange a fixação da indenização por dano moral, tal questão tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Assim, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

No caso em apreço, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau. Embora estejamos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, enquanto consumidor, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese, não havendo motivos para majorar o valor da condenação.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, o recurso é parcialmente provido, a fim de reformar a sentença para afastar a incidência de atualização monetária e juros sobre o valor a ser compensado. Mantidos os demais termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença objurgada
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)